Tribunal: TJES
Processo: 5006094-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006094-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006094-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão carreada no Id. 15159659, que, nos autos da “ação da ação civil pública” registrada sob o nº 5021866-73.2021.8.08.0024 ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do recorrente, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da intimação desta decisão, realize a substituição dos postes de energia elétrica descritos na exordial, sob pena de multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, sediadas no Id. 2910450, o agravante sustenta, em síntese, que o Agravado ajuizou ação civil pública em seu desfavor alegando que no bairro da Consolação, no Território do Bem, existiriam 14 postes de energia elétrica em estado de precariedade, o que implicaria em risco à segurança da população, notadamente em razão do temor de desabamento. Afirmou também, que embora instada administrativamente a solucionar a questão, a troca dos postes não foi efetivada de modo imediato pela ora agravante, remanescendo o problema a despeito dos 08 protocolos realizados.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência consistente na substituição dos 14 (quatorze) postes de energia elétrica que alegadamente estariam em situação precária. Pugnou ainda, pela apresentação de uma regulamentação interna que normatize os procedimentos de vistoria, avaliação e conservação dos postes daquele bairro, bem como o estabelecimento de um prazo razoável para resposta aos requerimentos dos usuários do serviço prestado pela ora Agravante, além da disponibilização de fluxo de vistoria no bairro e assim, foi deferida a tutela de urgência nos termos em que narrado acima.

Salienta a Agravante que os requisitos do artigo 300 do CPC não se mostraram presentes na origem, haja vista que a narrativa inicial deixou de expor e considerar pontos relevantes que afastam a probabilidade do direito sustentado pela agravada.

Registra outrossim que é concessionária de serviços públicos, distribuidora de energia elétrica, sujeitando-se por determinação legal à regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual, por meio das regras previstas na Resolução nº 1.000/2021, já imputa à concessionária a responsabilidade de adotar todas as medidas necessárias para o adequado funcionamento dos serviços prestados, dentre os quais destaca o dever de promover a manutenção dos postes de energia elétrica.

Relata que monitora a rede de distribuição de energia elétrica nos locais em que exerce a sua concessão, inclusive naquele que é objeto desta demanda: o bairro da Consolação, em Vitória/ES, onde realiza manutenção de todos os postes e os substitui quando necessário, esclarecendo que a substituição dos postes de energia elétrica ocorre tão somente quando há necessidade, sendo que tal pertinência é apurada de forma individualizada pela equipe técnica da Concessionária, sempre sob a fiscalização da Agência Reguladora e sujeito às suas instruções normativas.

Argumenta outrossim que procede tais vistorias não apenas em razão de pedido de particulares, mas também por determinação da própria distribuidora, e a título de ilustração colaciona relatórios de vistoria de postes localizados no bairro, todos efetuados em atendimento à solicitação da própria EDP ES visando a garantia de regularidade do posteamento do bairro da Consolação, em Vitória/ES.

Assevera que parte dos postes de energia elétrica que foram listados como “precários” na inicial, na verdade, já foram recentemente substituídos por estruturas mais modernas, de modo que a narrativa que justificou a concessão da liminar impugnada neste recurso não condiz com a realidade fática.

Por fim, relata que a substituição de postes é medida que demanda a prévia verificação da inadequação da estrutura existente, no caso a caso, devendo ser objeto de análise técnica e individualizada, sendo certo que não seria factível priorizar a troca de determinado poste quando em área vizinha exista outra estrutura que carece de maior urgência a atenção, de onde conclui que não é viável a imediaticidade pretendida.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido, para que seja indeferida a liminar. De forma alternativa, pugnou para que fosse concedido prazo razoável de 90 dias para o cumprimento da ordem.

Foi proferida decisão pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos concedendo parcialmente o efeito suspensivo postulado para determinar que a Agravante providenciasse a substituição dos postes elencados na exordial, que ainda estivessem em condições inadequadas, no prazo de 60 dias.

Contrarrazões apresentadas (id 2977621), ocasião em que a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento parcial do recurso, apenas em relação ao prazo fixado para cumprimento da medida.

A Agravante peticionou nos autos por duas vezes informando o cumprimento da liminar (id 3427233 e 3589727).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 22/11/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006094-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão carreada no Id. 15159659, que, nos autos da “ação da ação civil pública” registrada sob o nº 5021866-73.2021.8.08.0024 ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do recorrente, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da intimação desta decisão, realize a substituição dos postes de energia elétrica descritos na exordial, sob pena de multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, sediadas no Id. 2910450, o agravante sustenta, em síntese, que o Agravado ajuizou ação civil pública em seu desfavor alegando que no bairro da Consolação, no Território do Bem, existiriam 14 postes de energia elétrica em estado de precariedade, o que implicaria em risco à segurança da população, notadamente em razão do temor de desabamento. Afirmou também, que embora instada administrativamente a solucionar a questão, a troca dos postes não foi efetivada de modo imediato pela ora agravante, remanescendo o problema a despeito dos 08 protocolos realizados.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência consistente na substituição dos 14 (quatorze) postes de energia elétrica que alegadamente estariam em situação precária. Pugnou ainda, pela apresentação de uma regulamentação interna que normatize os procedimentos de vistoria, avaliação e conservação dos postes daquele bairro, bem como o estabelecimento de um prazo razoável para resposta aos requerimentos dos usuários do serviço prestado pela ora Agravante, além da disponibilização de fluxo de vistoria no bairro e assim, foi deferida a tutela de urgência nos termos em que narrado acima.

Salienta a Agravante que os requisitos do artigo 300 do CPC não se mostraram presentes na origem, haja vista que a narrativa inicial deixou de expor e considerar pontos relevantes que afastam a probabilidade do direito sustentado pela agravada.

Registra outrossim que é concessionária de serviços públicos, distribuidora de energia elétrica, sujeitando-se por determinação legal à regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual, por meio das regras previstas na Resolução nº 1.000/2021, já imputa à concessionária a responsabilidade de adotar todas as medidas necessárias para o adequado funcionamento dos serviços prestados, dentre os quais destaca o dever de promover a manutenção dos postes de energia elétrica.

Relata que monitora a rede de distribuição de energia elétrica nos locais em que exerce a sua concessão, inclusive naquele que é objeto desta demanda: o bairro da Consolação, em Vitória/ES, onde realiza manutenção de todos os postes e os substitui quando necessário, esclarecendo que a substituição dos postes de energia elétrica ocorre tão somente quando há necessidade, sendo que tal pertinência é apurada de forma individualizada pela equipe técnica da Concessionária, sempre sob a fiscalização da Agência Reguladora e sujeito às suas instruções normativas.

Argumenta outrossim que procede tais vistorias não apenas em razão de pedido de particulares, mas também por determinação da própria distribuidora, e a título de ilustração colaciona relatórios de vistoria de postes localizados no bairro, todos efetuados em atendimento à solicitação da própria EDP ES visando a garantia de regularidade do posteamento do bairro da Consolação, em Vitória/ES.

Assevera que parte dos postes de energia elétrica que foram listados como “precários” na inicial, na verdade, já foram recentemente substituídos por estruturas mais modernas, de modo que a narrativa que justificou a concessão da liminar impugnada neste recurso não condiz com a realidade fática.

Relata, por fim, que a substituição de postes é medida que demanda a prévia verificação da inadequação da estrutura existente, no caso a caso, devendo ser objeto de análise técnica e individualizada, sendo certo que não seria factível priorizar a troca de determinado poste quando em área vizinha exista outra estrutura que carece de maior urgência a atenção.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido, para que seja indeferida a liminar. De forma alternativa, pugnou para que fosse concedido prazo razoável de 90 dias para o cumprimento da ordem.

Foi proferida decisão pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos concedendo parcialmente o efeito suspensivo postulado para determinar que a Agravante providenciasse a substituição dos postes elencados na exordial, que ainda estivessem em condições inadequadas, no prazo de 60 dias.

Contrarrazões apresentadas (id 2977621), ocasião em que a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento parcial do recurso, apenas em relação ao prazo fixado para cumprimento da medida.

Pois bem. O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

Saliente-se inicialmente que no exame do recurso de agravo de instrumento “
a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

No presente caso, verifico que o MM. Juiz de origem assim consignou quando da análise do pleito liminar da Agravante: “
(...) De acordo com as fotos colacionadas aos autos, constato a precariedade dos postes que se encontram localizados no bairro Consolação, no Território do Bem, em Vitória/ES, os quais podem vir a desabar, expondo, assim, em risco toda a coletividade (população local e transeuntes). Inclusive, conforme petição de ID nº 10256974, a parte Autora informou que um dos postes indicados na inicial veio a desabar sobre uma residência. Tal fato evidencia, com clareza, a presença do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 300 do CPC. Noutra toada, de acordo com o artigo 6º, inciso X do CDC, são direitos do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Outrossim, as concessionárias de serviços públicos devem obedecer às normas de qualidade de serviço previstas na Lei nº 8987/95, dentre as quais são previstas a eficiência, segurança e continuidade (art. 6º). Em análise perfunctória, concluo que, ao não realizar a substituição dos postes de energia elétrica que estão em situação de precariedade após requerimento administrativo realizado pelo Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, a Requerida deixou de observar e cumprir as normas acima citadas, prestando, assim, um serviço defeituoso. Por esse motivo, entendo que presente a probabilidade do direito da parte Autora. Ante o exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO que a Requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da intimação desta decisão, realize a substituição dos postes de energia elétrica listados na peça vestibular, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).(...)”

Fixadas tais premissas e, analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não encontro fundamentos a alterar o entendimento anteriormente manifestado pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da liminar, ocasião em que concedeu parcialmente o efeito suspensivo postulado pela Agravante. Vejamos trecho da decisão:

“(...) Indo direto ao ponto, destaco desde logo que do exame dos autos, muito embora o douto membro da Defensoria Pública tenha apresentado diversos documentos a fim de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo de dano à população daquele bairro, observo que o prazo assinalado pelo MM Juiz de origem foi extremamente exíguo para cumprimento da medida postulada.

De outro lado, verifico que, em razão de não ter sido ofertado prazo para que a concessionária agravante se manifestasse, não foi possível reconhecer as dificuldades enfrentadas pela mesma para substituir os postes, tais como a localização destes em escadarias e ruas estreitas.

Ademais disso, considerando que ação foi ajuizada em 06/10/2021 e a tutela foi concedida no mês de junho do corrente ano, há que se considerar que a determinação indiscriminada de substituição dos postes descritos na exordial pode não se adequar ao atual contexto fático, haja vista que alguns postes podem ter sido substituídos pela concessionária.

De outro lado, tal como consignado pelo i. Magistrado, deve ser destacado que os usuários do serviço público prestado pela Agravante fazem jus, nos termos do artigo 6º, X do CDC, à adequada e eficaz prestação deste, de modo que a suspensão in totum dos termos da decisão agravada não se mostra adequada à solução do caso em análise.

À vista de tais fundamentos, e considerando as afirmações da Agravante de que a substituição deve ser objeto de análise técnica e individualizada, de modo que “não seria factível priorizar a troca de determinado poste quando em área vizinha existe outra estrutura que carece de maior urgência a atenção”, entendo que se mostra mais justo e adequado determinar a majoração do prazo para a substituição dos postes elencados na exordial que ainda necessitem de substituição, o que deverá ser comprovado através de lista detalhada pela concessionária agravante junto aos autos.

Diante do exposto, RECEBO o recurso e DEFIRO parcialmente a atribuição de efeito suspensivo postulado para determinar que a Agravante providencie a substituição dos postes elencados na exordial, que ainda estão em condições inadequadas, no prazo de 60 dias.(...)”

Nesse contexto, vale salientar que muito embora a Agravada argumente que por mais de um ano buscou junto à Concessionária de energia elétrica agravante que diligenciasse a fim de solucionar a questão relativa aos postes em condições precárias localizados no bairro da Consolação, tendo inclusive comprovado que um deles chegou a tombar sobre uma residência, deve ser ponderado que o prazo assinalado pelo i. Magistrado de origem, de apenas 24 horas, mostra-se extremamente exíguo.

Nas palavras do ilustre representante da Procuradoria de Justiça Cível (id 3235379),
“(...) embora desejável, não é factível que a concessionária lograsse cumprir a determinação de substituição dos postes em apenas 24 horas. Por outro lado, os 60 dias estabelecidos na decisão liminar proferida por essa honrada Desembargadora Relatora mostra-se razoável à vista da complexidade da medida reclamada, sem olvidar, de outro lado, a necessidade da comunidade que anela por segurança.(...)”.

Desse modo, firme em tais considerações, deve ser parcialmente provido o presente recurso apenas para alongar o prazo fixado na origem para cumprimento da tutela de urgência concedida, confirmando-se o prazo dantes fixado na ocasião da antecipação de tutela recursal, de 60 dias.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO PARCIAL nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006094-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POSTES EM SITUAÇÃO PRECÁRIA – PRAZO 24 HORAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO – PRECARIEDADE DEMONSTRADA – ALARGAMENTO DO PRAZO PARA 60 DIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito embora a Agravada argumente que por mais de um ano buscou junto à Concessionária de energia elétrica agravante que diligenciasse a fim de solucionar a questão relativa aos postes em condições precárias localizados no bairro da Consolação, tendo inclusive comprovado que um deles chegou a tombar sobre uma residência, deve ser ponderado que o prazo assinado pelo i. Magistrado de origem, de apenas 24 horas, mostra-se extremamente exíguo.

2. Nas palavras do ilustre representante da Procuradoria de Justiça Cível “(...) embora desejável, não é factível que a concessionária lograsse cumprir a determinação de substituição dos postes em apenas 24 horas”.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.